Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa requer: (i) o afastamento da agravante da reincidência; (ii) a fixação do regime inicial aberto; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da agravante da reincidência; (ii) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante da reincidência foi devidamente reconhecida na sentença, com base em condenação anterior definitiva por crime doloso. A legislação penal não exige que a reincidência seja específica ou envolva violência física para sua caracterização.
5. A fixação de regime inicial aberto é incompatível com a reincidência, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o crime foi cometido com violência contra a pessoa no âmbito de violência doméstica e o apelante é reincidente. A hipótese não preenche os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal, e não está em conformidade com a Súmula 588 do STJ, que veda a substituição nos casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A reincidência se caracteriza pela condenação definitiva anterior, independentemente de identidade entre os crimes. 2. A presença de reincidência impede a fixação do regime inicial aberto. 3. A prática de violência contra a mulher no contexto doméstico, associada à reincidência, afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 63, 65, III, d, 129, §13; CPP, art. 593; CF/1988, art. 5o, inc. XLVI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 231.
STJ, Súmula no 269.
STJ, Súmula no 588.